Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-43.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000880-43.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA CARDOSO SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: ANTONIO FIRMO DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANDERSON BOAVENTURA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS MORATÓRIOS. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELO IMPROVIDO.

O Instrumento Particular de Confissão de Dívida executado, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas encontra-se válido, não havendo necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas das testemunhas, tendo em vista ausência de exigência legal para tanto.

Inaplicáveis as normas do CDC quando a parte não se enquadra no conceito de destinatário final (art. 2º do CDC) já que o contrato celebrado objetivava o ressarcimento de dano material oriundo de operação de crédito estudantil junto à Caixa Econômica Federal.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado – Inteligência do art. 389 do CC.

Juros moratórios de 1% dentro dos parâmetros legais.

Não se configura abusiva a multa moratória de 2% estabelecida no contrato de contrato de confissão de dívida, vez que arbitrada dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme a jurisprudência pacificada do STJ, na hipótese de previsão contratual, não configura abusividade a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, em caso de mora ou inadimplemento do devedor.

Considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal da Apelante, majora-se os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000880-43.2018.805.0248, em que figuram como Apelantes VERA LUCIA CARDOSO SILVA OLIVEIRA e JOSE DE MATOS OLIVEIRA e Apelados ANTONIO FIRMO DE QUEIROZ e NEIDE RIBEIRO QUEIROZ.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento a Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3